Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1018943-65.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, REIVINDICAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 49.073.182/0001-10 (AGRAVANTE), ADAO PAVONI RODRIGUES - CPF: 008.171.548-09 (ADVOGADO), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (AGRAVADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (AGRAVADO), JAIR TADEU DURAO - CPF: 206.239.841-72 (AGRAVADO), ANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 533.009.559-04 (AGRAVADO), ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA - CPF: 668.446.659-20 (AGRAVADO), MARLENE ZARELLI DE SOUSA - CPF: 578.908.389-72 (AGRAVADO), MILENE ZARELLI CUSTODIO SANTOS - CPF: 075.709.437-67 (AGRAVADO), ARILSON ZARELLI CUSTODIO DA SILVA - CPF: 004.516.949-70 (AGRAVADO), 20 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - CNPJ: 45.566.502/0001-12 (AGRAVADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), HELIO LOBO JUNIOR - CPF: 165.437.268-49 (ADVOGADO), NARCISO ORLANDI NETO - CPF: 047.215.008-15 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA QUE SE OFICIE A CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
”
.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CANCELAMENTO DE ATOS JURÍDICOS NULOS C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SEQUESTRO DO REFERIDO IMÓVEL E/OU SEQUESTRO DE SACAS DE SOJA NELE PLANTADA – REQUISITOS DA MEDIDA POSTULADA NÃO VERIFICADOS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE TRAMITAM CONJUNTAMENTE, CUJA INSTRUÇÃO AINDA NÃO FINALIZOU – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o indeferimento do pedido de imissão de posse formulado pela autora da Ação Reivindicatória se não restar demonstrados o perigo de demora e a probabilidade do direito invocado, bem assim, se referida ação ainda pende de solução e, inclusive, está no aguardo de análise de laudo complementar de perícia técnica, bem como com seu trâmite suspenso por determinação proferida na Ação de Usucapião, conexa e ainda em fase inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO: Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos nº 402/2006, numeração única 0002083-05.2003.811.0033, código 8008
, proposta por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
em face de
Harri
Pscheidt
,
Ieda Mara
Demomi

Pscheidt
e Jair Tadeu
Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20º Tabelionato de São
Paulo-SP
aqui agravados
e o Cartório de Maria Helena-Paraná
, bem como, litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
por seus filhos/herdeiros
Marlene
Zarelli
de Sousa, Milene
Zarelli
Custódio Santos e Arilson
Zarelli
Custódio da Silva

aqui também agravados.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 124009093)
:
indeferiu o pedido formulado pela autora SOGE aqui agravante de imissão na posse e o pedido alternativo de sequestro do imóvel objeto da lide, bem como o de sequestro de 24.750 sacas de soja plantada no imóvel
.

Informa tratar, na origem, de
“
Ação Reivindicatória cumulada com Reintegração de Posse, além de pleitos de Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos, Cancelamento de Matrícula e Ressarcimento de Danos, movida pela SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO (SOGE), tendo como partes contrárias HARRI PSCHEIDT e sua esposa IEDA PSCHEIDT, JAIR TADEU DURÃO, 200º Tabelionato de São Paulo - SP e o Cartório de Maria Helena - PR, bem como os litisconsortes necessários Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva,
referente a um imóvel rural de 10.000 hectares, localizado dentro do perímetro do Município de Nova Maringá, Comarca de São José do Rio Claro – MT, devidamente inscrito na matrícula nº 12.421 do CRI da Comarca de Diamantino-MT
”
.

Alega que a ação já perdura por mais de duas décadas e que os requeridos agravados, com fundamento em documentos que a recorrente alega ser inquestionavelmente nulos, de maneira conveniente, mantém a posse do imóvel e desfrutam de lucros consideráveis, com enriquecimento ilícito.

Informa que o processo já foi objeto de sentença anulada por esta Corte para que fosse possibilitado ao perito responder quesitos complementares, cujas respostas adicionais entende que não terá impacto algum na conclusão já estabelecida pelo laudo, que constatou a falsificação de documentos.

Relata que, assim, e diante da iminente ameaça de deterioração do imóvel e da degradação ambiental provocada pelas atividades ilegais de extração de madeira em andamento na propriedade foi que pediu sua imissão na posse, bem como que em pedido alternativo requereu o sequestro (id. de origem 104702406) do bem para garantir sua manutenção da posse até a conclusão do processo, cujos pleitos foram indeferidos pela decisão impugnada.

Assim, defende sua imissão na posse, em especial, com os argumentos de que a prova pericial já constatou a falsificação das assinaturas nos documentos que analisou, estando no aguardo apenas a complementação da perícia que não tem finalidade de influenciar ou de alterar a conclusão já estabelecida pelo
expert
, bem como de apropriação indevida do imóvel e enriquecimento ilícito resultante de exploração econômica/deterioração ambiental.

Argui que as imagens de satélite apresentam de forma clara e inequívoca a degradação e transformação do imóvel pelo período de 2000 a 2023, bem assim, evidencia os danos ambientais causados pela exploração irregular e seu impacto prejudicial à área objeto da lide.

Sustenta que a propositura de ação de usucapião (
2618-45.2014.811.0033 – Código 57435
) pelos requeridos não pode constituir obstáculo à concessão das medidas que postulou, porquanto a constatação da falsificação e documentos não somente suscita dúvidas sobre a legitimidade da citada ação de Usucapião, como também enfraquece os fundamentos em que ela se baseia.

Após defender
o acolhimento do pedido alternativo de sequestro do imóvel
, inclusive, como
media
apta para assegurar a preservação do bem até a conclusão da demanda
e também
o pedido de depósito em juízo da quantia de 24.750 sacas de soja correspondente aos rendimentos da exploração economia anual na área
, pede a concessão e efeito ativo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito ativo foi indeferido (id. 179047168).

Na contraminuta, id. 183201168,
Harri
Pscheidt
e outros
, sustentam a falta do
fumus boni iuris
e alega que a sentença foi anulada e com ela desapareceram todos os efeitos e que o acórdão que anulou a sentença ainda não transitou em julgado, estando pendente análise pelo STJ (
AREsp
222192/MT), bem assim, que a instrução processual na origem ainda não encerrou e que também ainda pende de julgamento na origem a Ação de Usucapião nº 2618-45.2014.811.0033.

Também argumentam que o trâmite da ação anulatória está suspenso por conta da decisão proferida na citada Ação de Usucapião.

Sustentam ainda a falta do
periculum in mora
, notadamente por falta de prova da prática de crime ambiental e do risco de dilapidação do imóvel objeto da lide.

Após discorrer sobre a propositura da Ação de Usucapião e sobre a aplicação do princípio
quieta non
movere
, pedem o desprovimento deste Agravo.

Decorreu, sem manifestação, o prazo de contraminuta dos demais
agravados
20

Tabeliao
de Notas da
Capitale
e Espolio de Aristides Custodio da Silva
(id. 183388665).

Petições da agravante nos
id.’s
188118696 e 192915177, bem como 194635178, em que juntou documentos.

O processo foi retirado da pauta de julgamento por ordem do Relator, id. 197458174 e despacho do id. 197457694, que ordenou a manifestação dos agravados quanto aos documentos juntados pela recorrente.

No id. 199827655 foi certificado do decurso do prazo dos agravados:
20º Tabelião de Notas da Capital
e do
Espólio de Aristides Custódio da Silva
, bem como de
Harri
Pscheidt
.

No id. 200065195 e 202394166
Herri
Pscheidt
e outros
sustentam, em especial, quanto a juntada do laudo complementar pela agravantes
SOGE
que eles, requeridos aqui agravados,
Harri
Pscheidt
e outros
, ainda sequer foram intimado na origem para apresentar réplica aos laudo complementar apresentado pelo perito e porque a instrução não encerrou com a apresentação dos quesitos complementares, bem assim, em razão de fato superveniente consistente na
“
juntada de Escritura Pública de Declaração subscrita pelo Sr. André Luiz Torres da Fonseca, que ainda, não foi objeto de análise pelo juízo de piso
”
(sic).

Também argumentam ser terceiros adquirentes de boa-fé do imóvel objeto da lide e ter, inclusive, direito de retenção até ser indenizados pelas benfeitorias realizadas, bem como que a presente ação está com trâmite sobrestado e deve ser instruída conjuntamente com a Ação de Usucapião nº 2618-45.2014.811.0033, conforme decisão proferida no id. de origem 53828909, p. 33/40.

Após apresentar réplicas ao laudo complementar do perito que foi juntado pela recorrente
Soge
, pugnam pelo desprovimento deste Agravo.

No id. 203432159
Marlene
Zarelli
de Souza e outros
alegam, em síntese, que “
nunca foram intimados de nenhum ato processual, nem pessoalmente, nem por seu procurador regularmente constituído
” e pedem a reabertura do prazo de 15 dias para apresentar contraminuta ao Agravo, sob pena de cerceamento de defesa e intimação especificamente ao advogado
Ítalo Jorge Silveira Leite
-OAB/MT 10.074, sob pena de nulidade.

No id. 203624786 a agravante
Soge
defende, em síntese, a condenação de
Marlene
Zarreli
e outros
, herdeiros do litisconsorte necessário passivo
Aristides Custódio da Silva
por litigância de má-fé, ao argumento de que foram intimados de todos os atos deste recurso, inclusive, da pauta de julgamento.

Na sua contraminuta, id. 206133673,
Marlene
Zarelli
de Souza e outros
apresentaram contraminuta e relatam ter sido interposto Recurso Especial contra o acórdão do anterior Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.811.0000 que reconheceu a validade da prova técnica anulada na origem, cujo Recurso Especial alegam ter grande probabilidade de obter provimento no STJ, i que no seu entendeu afeta o pedido de imissão na posse formulado por SOGE e indeferido pela decisão combatida neste atual recurso.

Após defenderem o não conhecimento do Agravo por falta de indicação, pela recorrente, do nome do patrono destes agravados (art. 1.006, IV, do CPC, pugnam pelo desprovimento do Agravo.

No id. 206312651
Marlene
Zarelli
de Souza e outros
apresentaram impugnação ao laudo pericial apresentado na origem.

No id. 206706655 foi certificado a regularização do nome do patrono das agravadas
Marlene
Zarelli
de Souza e outros
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO PAULO DA COSTA CARVALHO, OAB/
SP 29106.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUIZ SERGIO
DEL GROSSI
, OAB/
MT 8294/B.

V O T
O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E
.
Câmara
:

O cerne deste Agravo
interposto pela autora
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

é saber se é caso de reforma da decisão
que, na
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos
proposta por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
em face de
Harri
Pscheidt
,
Ieda Mara
Demomi

Pscheidt
e Jair Tadeu
Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20º Tabelionato de São
Paulo-SP
aqui agravados
e o Cartório de Maria Helena-Paraná
, bem como, litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
por seus filhos/herdeiros
Marlene
Zarelli
de Sousa, Milene
Zarelli
Custódio Santos e Arilson
Zarelli
Custódio da Silva

aqui também agravados,
indeferiu o pedido formulado pela autora SOGE aqui agravante de imissão na posse
e o
pedido alternativo de sequestro do imóvel objeto da lide e também de 24.750 sacas de soja plantada no imóvel
(id. de origem 124009093)
.

Em que pese as alegações postas nas razões deste Agravo, tem-se não
haver
demonstração, nesta fase do processo, da necessidade/urgência da medida postulada pela autora
SOGE
aqui agravante, ou seja, de sua imissão na posse do imóvel objeto da lide. Também não se verifica a necessidade/urgência do pedido alternativo de sequestro do imóvel objeto da lide, bem como, das 24.750 sacas de soja nele plantada.

Sucede que a Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos
ainda pende de solução
,
porquanto está na fase instrutória, mais precisamente, na de continuidade da realização de prova pericial que, embora a recorrente tenha alegado já ter sido concluída, ainda não há informação de manifestação das partes contrária e nem do Juízo de origem sobre referido laudo complementar
,
que, aliás, ainda não foi nem juntado ao processo
, fato este que afasta a alegação da autora
SOGE
aqui agravante de possível êxito na sentença ao argumento de que a perícia já teria concluído a existência de falsificação de assinaturas nos documentos periciados.

Registra-se que
as respostas do laudo complementar
juntadas pelo recorrente após a contraminuta deste Agravo
desafiam o contraditório
e também
a análise do juiz de origem
.

Registra-se que eventuais questionamentos contra o laudo complementar devem, necessariamente, ser apresentadas na origem e não neste Agravo,
que não tem por objeto a análise de decisão anterior ao laudo complementar
.

Ressalta-se que os requeridos agravados
Herri
Pscheidt
e outros
alegam que sequer foram intimados, na origem, para manifestar sobre o laudo complementar juntado neste Agravo por
Soge
.
Também já
manifestaram a intenção de apresentar réplica ao referido laudo complementar e, inclusive, alegaram que a instrução ainda não encerrou
.

Aliás, importante também consignar que embora o acórdão do anterior Agravo de Instrumento
nº 1006843-49.2021.811.0000, julgado em 16.3.2022,
tenha reformado a decisão de origem que anulou toda a prova pericial e validado, assim, a citada perícia, bem como determinado que ocorra a continuidade da citada prova pericial mediante a prestação de esclarecimentos pelo perito
,
essa questão de anulação ou não da prova pericial ainda pende de análise pelo STJ
(
AREsp
222192/MT).

Aliado a tal fato, também ainda pende de solução a Ação de Usucapião nº 2618-45.2014.811.0033
, código 57435 que
Harri
Pscheidt
, Ieda Mara
Demoni

Pscheidt
e Jair Tadeu Durão
aqui agravados propuseram em face do
Espólio de Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva (esposa de Aristides), SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui agravante,
Espólio de Urbano Ferreira de Medeiros e Valentim Marciano da Costa
, que tem por objeto a área de 9.948,7887hactares, localizada em Nova Maringá, cujo exercício por mais de 50 anos de forma mansa e pacífica os autores alegam ter.

Também não há comprovação da alegada deterioração do imóvel e nem dos possíveis danos ambientais, como pontuou a decisão impugnada
, cujo fragmento se transcreve:

“
No que toca ao sequestro do imóvel sub judice, melhor sorte não socorre ao postulante.

A uma, porque, de fato, esta demanda tramita há (desgraçadamente) 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses, porquanto ajuizada em novembro de 2003, e somente em 2022, ou seja, depois de exatos 19 (dezenove) anos resolveu a Autora pedir o sequestro das terras disputadas
.

A duas, porque o sequestro
, atualmente, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015,
trata-se, a rigor, de uma tutela provisória de urgência conservativa, passando a ser concedida
á
luz do chamado poder geral de cautela do juiz
. E a concessão da tutela provisória de urgência reclama, para seu deferimento, os seguintes requisitos concomitantes, (i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), bem como (
iii
) a não ocorrência da vedação legal inscrita no art. 300, § 3º, do CPC, segundo a qual não se admite a concessão de tutela de urgência antecipada “(...) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

No caso destes autos, malgrado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tenha determinado a “complementação” da perícia judicial produzida, não se pode antever que o resultado produzido pelo expert coincida com o anteriormente confeccionado nestes autos, fato que afasta a probabilidade do direito
.

Ademais, embora alegado, a parte autora não comprovou os alegados “graves prejuízos ao patrimônio, obtendo proveito econômico de imóvel alheio que não lhe pertencem”, tampouco os “danos ao meio ambiente”, situação que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo
.

Ainda que não fosse o bastante, a tutela provisória de urgência conservativa – sequestro – vindicado poderia gerar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, principalmente, porque existe em trâmite, nesta unidade judiciária, ação de usucapião proposta por um dos Réus contra a Autora envolvendo, justamente, o imóvel sub judice
(autos n. 0002618-45.2014.8.11.0033). Ora, permitir o imediato sequestro e depósito do bem em favor da parte autora poderia conflitar com a decisão a ser proferida na usucapião em trâmite, já que envolve o mesmo imóvel, maiormente se se considerar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ordenou a instrução e julgamento conjunto de ambas as demandas
.”
(grifei).

Por fim,
também é de ser registrado que o trâmite desta

Ação Reivindicatória
c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos

está suspenso por força da decisão proferida na Ação de Usucapião

nº

2618-45.2014.811.0033–Código 57435
proposta por
Harri
Pscheidt
e Outros
aqui agravados em 4.12.2014, cuja referida Ação de Usucapião ainda está na sua fase inicial
.

Veja o fragmento da decisão proferida na Ação de Usucapião
nº

2618-45.2014.811.0033–Código 57435
proposta por
Harri
Pscheidt
e Outros
aqui agravados em 4.12.2014 que ordenou a suspensão do trâmite desta Ação Reivindicatória
(id. de origem da Ação de Usucapião 115174771, p. 92/97):

"
Processo: 2618-45.2014.811.0033 (Código: 57435)

VISTO/TB
.

Trata de
AÇÃO DE USUCAPIÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta por HARRI PSCHEIDT e OUTROS, qualificados nos autos, por meio de(o/a/s) Advogado Devidamente Constituído, em desfavor de ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA e OUTROS, também qualificados nos autos.

Dessarte, preenchidos os requisitos legais do artigo 282 et
seq
do CPC, forte no artigo 285 do mesmo Código Instrumental Civil,
RECEBO
a petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial da Lei 5478/68.

Citem-se, pessoalmente, com o prazo de 15 dias (CPC, art. 297), a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, e, por edital publicado no DJE, com o prazo de 30 dias, os confinantes e os interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC,
arts
. 924 e 232, IV).

Por via postal,
intimem-se
, para manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e o Município, remetendo-lhes os documentos anexos à peça vestibular, especialmente as plantas e memoriais descritivos do imóvel
usucapivel
.

Oficie-se
ao ínclito Serviço Registral Imobiliário para registro lato sensu, a margem da matrícula, da presente ação judicial, ut item 21 do inciso I do art. 167 da LRP. Se registrado o imóvel em outra comarca, crível será abertura de nova matrícula no SRI local ut nota doutrinária ao art. 170 da LRP pelo prof. Walter Ceneviva, para tanto, oficie-se como de praxe, incumbido à parte a quitação dos emolumentos de lei junto ao SRI local.

1
- Da prejudicialidade externa

A prejudicialidade externa consiste em um liame de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina.

Conforme leciona o emérito Professor Barbosa Moreira1 "há prejudicialidade lógica entre duas causas quando a coerência exige que o pronunciamento sobre uma delas seja tomado como precedente lógico para o pronunciamento sobre a outra".

Assim, são questões prejudiciais externas as questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir; são questões ligadas ao próprio mérito e que por si só podem ser objeto autônomo de um outro processo.

Só há razão para a suspensão do processo, de que cogita o art. 265, IV, a - CPC, quando a questão prejudicial for objeto principal de outro processo pendente, sendo então, questão prejudicial externa.

Trago à baila entendimento jurisprudencial, in
verbis
:

"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. SUSPENSÃO DO FEITO. - MOSTRA-SE PERTINENTE O SOBRESTAMENTO DE AÇÃO REI VINDICATÓRIA CONEXA, EM FACE DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO, A FIM DE QUE NÃO HAJA RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES NO JUÍZO. - RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME." (TJ-DF - AGI: 20140020020209 DF 0002031-36.2014.8.07.0000, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 09/04/2014, 3aTurma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
25/04/
2014.
Pág.: 159).

POR TODO O EXPOSTO, CONSIDERANDO A PREJUDICIALIDADE EXTERNA DA USUCAPIÃO, COMO RECONHECIMENTO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE, EM PREJUÍZO MATERIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL COM DESCONSTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE
IMPRESCINDÍVEL

A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CÓDIGO 8008
.

II - Da conexão

Em análise detida dos autos em epígrafe, após verificar a inicial e os documentos que a acompanham, denota-se que a presente ação deverá ser distribuída por dependência à Ação Rescisória, de número 2083-05.2003.811.0003, código 8008, a qual tramita nesta Vara e Comarca.

Pois bem, forçoso é o reconhecimento de que há conexão deste feito com a ação retromencionada, haja vista que as partes, os objetos e as causas de pedir são comuns (artigo 103, do código de processo civil), assim, recomenda-se a reunião dos respectivos processos a fim de que a lide seja decidida uniformemente (CPC, art. 105) e; III), haja vista ser evidente que há a existência de um nexo envolvendo as duas demandas, sendo que ambas
fundam-se
na mesma causa de pedir. Se as duas ações tramitarem com completa independência, poder
se-á
ter decisões conflitantes. Neste sentido jurisprudência, in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REI VINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS C/C LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE - EXISTÊNCIA DE AÇÃO USUCAPIÃO - SUSPENSÃO DO FEITO REIVINDICATÓRIO - POSSIBILIDADE - JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO COM POTENCIAL DE ALTERAR PARTE DA REI VINDICATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo prejudicialidade externa entre a ação de reivindicatório c/c perda de danos c/c liminar de imissão de posse e a ação de usucapião pretendido pelos agravados, torna-se viável a suspensão da reivindicatório, com fundamento no art. 265, IV, a, do CPC
. (TJ-
MS ,
Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/10/2014, 3a Câmara Cível). (grifo nosso).

Ainda no mesmo contexto:

Há conexão entre duas causas quando uma é prejudicial em relação à outra' (RT660/140).

Segundo a sábia doutrina de Humberto Theodoro Junior2pertinente lição do presente caso, como se pode ver:

Quase sempre a prejudicialidade gera conexão de causas em virtude da causa comum ou da identidade de objeto que se apura entre a causa prejudicial e a prejudicada".

Posto isso, reconhecendo a ocorrência da conexão, determino o apensamento destes autos à ação de número 2083-05.2003.811.0003, código 8008.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. São José
dó-Rio
Claro, 17 de dezembro de 2014.
andiotto
Juiz
d
Direito.”
(grifo próprio e nosso).

Ressalta-se que
a intimação do perito para confeccionar o laudo complementar trata-se de despacho de efetividade ao acórdão do anterior Agravo de Instrumento

nº. 1006843-49.2021.8.11.0000

que concluiu pela possibilidade de continuidade da instrução como também foi determinado pelo anterior acórdão da Apelação nº 145252/2013.

Importante também registrar
que embora

a análise do pedido de
tutela de
urgência de imissão de posse formulado pela autora
Soge
aqui agravante se revele como providência possível de ser analisada mesmo com o trâmite da ação suspenso, por tratar de medida, a princípio, urgente, não se verifica, entretanto,
nesta específica nesta fase
, a probabilidade/urgência para deferir imissão da autora agravante
Soge

na posse da área em
litígio
.

Quanto a intimação de
Marlene
Zarelli
de Souza, Milene
Zarelli
Custódio Santos
e

de
Arilson
Zarelli
Custódio da Silva
, herdeiros do litisconsorte necessário passivo
Aristides Custódio da Silva
para apresentar contraminuta e para os demais atos deste recurso, tem-se que

Marlene, Milene
e Arilson
tomaram ciência da interposição deste recurso em 18.8.2023
, conforme segue:

“
Informação (27055460)

MILENE ZARELLI CUSTODIO SANTOS

Diário Eletrônico (16/08/2023 12:07:33)

O sistema registrou ciência em 18/08/2023 00:00:00

Prazo: sem prazo

Informação (27055459)

MARLENE ZARELLI DE SOUSA

Diário Eletrônico (16/08/2023 12:07:33)

O sistema registrou ciência em 18/08/2023 00:00:00

Prazo: sem prazo

Informação (27055461)

ARILSON ZARELLI CUSTODIO DA SILVA

Diário Eletrônico (16/08/2023 12:07:33)

O sistema registrou ciência em 18/08/2023 00:00:00

Prazo: sem prazo”
.

Aliás,
Marlene, Milene
, Arilson e o Espólio de
Aritides
Custódio da Silva
também tomaram ciência, em 18.12.2023, do Julgamento designado para a Sessão Ordinária que seria realizada entre 24 de
Janeiro
de 2024 a 26 de
Janeiro
de 2024 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, conforme segue:

“
Intimação de pauta (29919958)

MILENE ZARELLI CUSTODIO SANTOS

Expedição eletrônica (06/12/2023 15:48:44)

O sistema registrou ciência em 18/12/2023 23:59:59

Prazo: 2 dias

Intimação de pauta (29919957)

MARLENE ZARELLI DE SOUSA

Expedição eletrônica (06/12/2023 15:48:44)

O sistema registrou ciência em 18/12/2023 23:59:59

Prazo: 2 dias

Intimação de pauta (29919956)

ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA

Expedição eletrônica (06/12/2023 15:48:44)

O sistema registrou ciência em 18/12/2023 23:59:59

Prazo: 2 dias

Intimação de pauta (29919961)

ESPOLIO DE ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA

Expedição eletrônica (06/12/2023 15:48:44)

O sistema registrou ciência em 18/12/2023 23:59:59

Prazo: 2 dias

Também consta a intimação do
Espólio de Aristides Custódio da Silva
em 11.12.2023 do Julgamento designado para a Sessão Ordinária que seria realizada entre 24 de
Janeiro
de 2024 a 26 de
Janeiro
de 2024 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, conforme segue:

“Intimação de pauta (29920450)

ESPOLIO DE ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA

Diário Eletrônico (06/12/2023 15:49:17)

O sistema registrou ciência em 11/12/2023 00:00:00

Prazo: sem prazo.”

Marlene, Milene
, Arilson e o Espólio de Aristides Custódio da Silva
também tomaram ciência, em 22.1.2024, do
cancelamento
do Julgamento designado para a Sessão Ordinária que seria realizada entre 24 de
Janeiro
de 2024 a 26 de
Janeiro
de 2024 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, conforme segue:

“
Intimação de pauta (30417929)

MILENE ZARELLI CUSTODIO SANTOS

Expedição eletrônica (11/01/2024 11:24:01)

O sistema registrou ciência em 22/01/2024 23:59:59

Prazo: sem prazo.

Intimação de pauta (30415478)

MARLENE ZARELLI DE SOUSA

Expedição eletrônica (11/01/2024 11:24:01)

O sistema registrou ciência em 22/01/2024 23:59:59

Prazo: sem prazo.

Intimação de pauta (30417932)

ESPOLIO DE ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA

Expedição eletrônica (11/01/2024 11:24:01)

O sistema registrou ciência em 22/01/2024 23:59:59

Prazo: sem prazo

Intimação de pauta (30417930)

ARILSON ZARELLI CUSTODIO DA SILVA

Expedição eletrônica (11/01/2024 11:24:01)

O sistema registrou ciência em 22/01/2024 23:59:59

Prazo: sem prazo.”

Por fim, consta a intimação do
Espólio de Aristides Custódio da Silva
, com ciência em 22.1.2024, da ordem de manifestação sobre a juntada de documentos pela recorrente
Soge
:

“
Intimação (30417936)

ESPOLIO DE ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA

Diário Eletrônico (11/01/2024 11:48:13)

O sistema registrou ciência em 22/01/2024 00:00:00

Prazo: 5 dias.”

No que diz respeito ao pedido formulado por
Marlene e outros
de não conhecimento do Agravo por falta de indicação, na petição de apresentação do referido recurso, do nome de seu atual patrono,
tem-se
tratar de vicio sanável e que
Marlene e outros
ao apresentar sua contraminuta e outra petição sanou o vício, notadamente porque o contraditório foi devidamente exercido neste recurso
.

Sem razão o pedido de condenação, por litigância de má-fé, de
Marlene
Zarreli
e outros
, herdeiros do litisconsorte necessário passivo
Aristides Custódio da Silva,
por faltar elementos aptos e suficientes para provocar a pretendida condenação.

Sobre o assunto:

“A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios”.

(
AgInt
no
ArEsp
2211395, STJ., J. em 27.3.2023).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que indeferiu o pedido formulado pela autora
SOGE
aqui agravante de sua imissão na posse da área objeto da lide e o pedido alternativo de sequestro do citado imóvel, bem como de sequestro também de 24.750 sacas de soja plantada na área (id. de origem 124009093).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEI
R
A SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares.

Consta nos memoriais que a Ação Reivindicatória foi sentenciada faz mais de 10 anos, e que, interposto Recurso, esta Câmara reconheceu a necessidade de realização de perícia para apurar se houve fraude na Escritura Pública apresentada pelos agravados.

Com isso, o processo retornou à primeira instância e, após todo esse tempo, continua tramitando a passos lentos, sem emissão de juízo de valor sobre o caso.

O pedido de usucapião e as provas a serem produzidas não justificam a demora de 20 anos no andamento dos autos.

Pelo exposto, acompanho integralmente o voto do relator, inclusive quanto a se oficiar à Corregedoria-Geral da Justiça a respeito dessa morosidade, para a adoção de providências que entender cabíveis.

É
c
omo

voto
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

S
enhor
P
residente
,

Apenas indago
as partes
se
tem alguma

reclamação
n
a
C
orregedoria
-Geral da Justiça.

ADVOGADO ANTÔNIO PAULO DA COSTA CARVALHO, OAB/SP 29106.

Foi
fe
ita
uma reclamação no
ano passado
.

V O T O
(COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

N
ão
trará nenhum
prejuízo
;
portanto, adiro ao posicio
namento d
o Des. Rubens de Oliveira,
no sentido de se buscar na
C
orregedoria
-Geral

da Justiça
um
mecanismo q
ue
leve
à
solução des
t
e processo
.

Acredito
que esse é um dos poucos processos
que
nos deixa
incomodado aqui nes
t
e
T
ribunal
.

Temos
julgado todos os processos antigos
e

nos tempos de hoje não tem justificativa para
essa demora
.

Desse modo,
a
crescento em meu voto que se oficie
à

C
orregedoria
-Geral

da Justiça
para que realize
corre
i
ção específica nes
t
e processo para que
s
e

chegue a uma conclusão
do porquê de sua demora na tramitação
, mesmo
porque
,
parece
-me
que
o processo está
encaminhad
o
para
a conclusão
final
.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

A
colho o acréscimo ao voto do Relator para que se oficie
à
Corregedoria-Geral da Justiça
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024
.